Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800155-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDEIR DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800155-66.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

FRANCISCA ANDRÉA PEREIRA DOS SANTOS MAIA, OAB/PA 23.656

PACIENTE: VALDEIR DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA DE VISEU/
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de março de 2024 e término no dia 01 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
01
de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VALDEIR DE SOUSA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara de Viseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800848-86.2023.8.14.00624, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 288, todos do Código Penal.

Narra o impetrante (fls. 03/16, ID nº 17565855),
que o paciente foi
preso em 12/09/2023, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Alega que o paciente é primário, não havendo nada que comprove que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal.

Aduz que se encontram ausentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual deve ser substituída por outras medidas cautelares.

Sustenta, ainda, que a prisão carece de fundamentação idônea, sendo proferida sem a presença dos requisitos ensejadores da medida extrema.

Inicialmente o processo foi distribuído à relatoria do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, sendo os autos redistribuídos por estar de férias, recaindo sob a relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, a qual
denegou
a
liminar,
solicitando ainda informações à autoridade ora coatora. (fl. 66/68, ID nº 17617721).

Em sede de
informações
(fls.

72/81, ID nº 17628278), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Noticiam os autos que na data não determinada, grupos de assaltantes, associaram-se e com outros indivíduos cuja qualificação ainda se encontra em apuração, para o fim específico de cometer crimes de natureza patrimonial, bem como para articular e executar o crime de roubo qualificado ocorrido o dia 08 de setembro de 2023, aproximadamente por volta das 02h00min., no interior da Agência Bancária Banpará, localizado na Rua Major Olímpio, Viseu/PA, portando armas de fogo, tipo “fuzil”, utilizando 05 (cinco) civis como reféns e explodindo os cofres da referida agência bancária, subtraindo elevada quantia em dinheiro.

- Após as investigações das autoridades policiais, foi apurado que o paciente auxiliou os assaltantes a conseguirem o sítio que serviu como base de apoio, intermediou a negociação com os acusados ZAQUE DA SILVA e ANDERSON MENEZES que seriam responsáveis por comprar mantimentos e fazer a travessia dos assaltantes da fazenda onde estavam escondidos para o município de Carutapera/MA. Além disso, o grupo teria oferecido a motocicleta marca/modelo Honda Bros, cor vermelha do paciente como parte do pagamento dos demais acusados, ajudando, dessa forma, na logística da ação criminosa.

- Houve prisão em flagrante do paciente em 13/09/2023, tendo sua prisão confirmada em audiência de custódia no mesmo dia.

No dia 20/09/2023, houve apresentação de defesa pelo paciente VALDEIR DE SOUSA SILVA com pedido de revogação de preventiva.

- Foi analisado o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, sendo negado.

- Em 28/09/2023, houve oferta de Denúncia. Em 03/10/2023, recebimento da denúncia.

- Em 22/11/2023, ratificou-se o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução criminal 26/02/2024.

Nesta
Superior Instância
(fls. 83/88, ID nº 17842882), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

No dia 12/03/2024, acolhi a prevenção suscitada pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora acerca do decidido na audiência designada para o dia 26/02/2024. (ID nº 18483618).

A autoridade coatora informou que
a audiência designada para 26/02/2024 não se realizou em virtude da ausência do Ministério Público, que participava de audiências na Comarca na qual é titular, sendo remarcada para o dia 18/03/2024. Em seguida informou que nesta audiência foram ouvidas 5 pessoas, entre testemunhas e vítimas. Faltam 5 testemunhas da acusação, as da defesa e os interrogatórios, por essa razão, remarcou-se a audiência para o dia 25/03/2024. (ID nº 18546339 e ID nº 18597489).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-la quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata dos delitos, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A autoridade coatora sequer indicou fatos concretos, retirados dos autos, apontando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar:

“(...)
Em relação a Valdeir de Sousa Silva, vejo a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP, pois foi preso dentro da delegacia de polícia civil e não tinha nenhum objeto que pudesse configurar a hipótese do inciso IV ou aproximar da hipótese do inciso III, como foi o caso dos outros dois custodiados. Se reconhece a existência da perseguição ininterrupta. As autoridades policiais estão fazendo investigações e apurações para apuração e prisão das pessoas envolvidas, mas no caso concreto, o custodiado Valdeir foi preso ao se apresentar, o que, a meu ver diante das circunstâncias afasta a prisão em flagrante. Pode até ser entendido que ele teria se apresentado na delegacia de polícia para não ser preso pelas autoridades policiais que iriam na sua casa, ou já estavam na sua casa, no entanto, de fato o crime aconteceu a certo tempo, o preso tem residência fixa na comarca, é servidor público, coordenador geral do Sintep, sendo uma pessoa que poderia ser encontrada pela autoridade policial a qualquer momento no Município. Portanto, entendo que inexiste qualquer das hipóteses de flagrante e reconheço a ilegalidade de sua prisão.

[...]

Trata-se o
fumus comissi delicti
em relação aos custodiados. A prova da materialidade é certa, existindo o roubo a agência local do Banpará, fato de conhecimento geral e também com elementos de prova do flagrante. Os indícios de autoria em relação a Zaqueu e Anderson estão presentes pelos seus próprios depoimentos, sendo corroborado pela apreensão das motos usadas no crime que estavam em poder ou ao menos sob custodia dos presos. É certo também que havendo a homologação do flagrante o
fumus comissi delicti
existe. Em relação ao Valdeir, a materialidade segue o mesmo argumento dos outros, pois o fato é único. Já os indícios de autoria, podem ser identificados pelo reconhecimento feito nos autos, conforme ID n° 100481514, pág. 1 e pág. 3, o relato de que Valdeir se fazia acompanhar de Raimundo, vulgo “doido ou careca”, que também foi reconhecido como uma das pessoas que assaltaram a agência do Banpará e por fim, também o relato que a moto vermelha, que seria de Valdeir, foi usada pelos assaltantes para o cometimento de tais crimes, tais fatos são indícios de autoria suficientes. Conforme argumentação, temos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade em relação aos presos.

Trato do p
ericulum libertatis.
No caso salta aos olhos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do fato. Trata-se de um roubo a agência Bancária, com utilização de armas de grosso calibre, havendo ingresso em uma instituição bancária, tais situações, apresentam ofensa grave a ordem pública, sendo possível identificar periculosidade em concreto dos agentes pela participação no fato. Claro, ainda estamos em fase de investigação policial, que pode separar e identificar adequadamente condutas dos agentes, podendo identificar participações de menor importância e haver soluções distintas para as pessoas envolvidas no fato, no entanto para início de investigação, os indícios de participação no fato de tal gravidade cola para os seus agentes a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Deve-se ressaltar que tivemos a morte de três pessoas em confronto com autoridade policial, também deve ser mencionado a existência de reféns no momento da ação, tudo isso, como já falado gera inequívoca gravidade em concreto do fato, em que acontece normalmente nesses casos de quadrilhas que toma de assalto a cidade inteira para a prática do crime.

Realmente identifico condições pessoais favoráveis aos 3 custodiados, mais especificamente em Valdeir, que é um servidor público Municipal, coordenador de uma entidade associativa relevante no Município, com endereço fixo e participa de várias audiências no fórum de interesse de sua categoria, mas é sabido que as boas condições pessoais são insuficientes para garantir a liberdade quando estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como é perfeitamente identificável no caso.
(...)”.

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva que envolva o crime de roubo majorado e associação criminosa, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar; ao reverso, bem se vê que a autoridade impetrada se limitou a tecer considerações sobre aspectos genéricos de todo crime de roubo e associação criminosa (insegurança junto à coletividade), e ainda, importante frisar que a própria autoridade coatora não vislumbrou presentes os requisitos para homologar o flagrante delito, principalmente pelo fato do paciente comparecer por espontânea vontade na delegacia a fim de esclarecer os motivos de sua motocicleta estar supostamente envolvida no crime.

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação ao crime cometido pelo menos sobre a pessoa do ora paciente VALDEIR DE SOUSA SILVA, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
VALDEIR DE SOUSA SILVA, brasileiro, natural de Viseu/PA, nascido em 23/10/1987, RG nº 5601429, CPF nº 946.226.632-87, filho de Valdeci Gonçalves da Silva e Rosa Maria de Sousa Silva,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que descumpridas as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória ao ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão a serem designadas pelo juízo de primeiro grau.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 01/04/2024